Tribunal: TJMT
Processo: 1032006-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032006-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABET RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.001.761-41 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1032006-54.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ELIZABET RODRIGUES DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
SÍNTESE DOS FATOS ELIZABET RODRIGUES DA SILVA
sustentou
que é titular da U/C 6/3010373-3 e que
não

recebeu
a
fatura

referente
a
setembro
/2023 e que
em

contato
com a
reclamada
,
foi

informada
que
houve

falha

na

impressão
da
fatu
ra
e que a
leitura

teria

resultado

em
63kWh;
contudo
,
recebeu

cobrança
no valor de R$492,90 (
quatrocentos

noventa
e
dois

reais
e
noventa
centavos) que
não

condiz
com o
consumo
real. Nos
pedidos
,
requereu

preliminarmente
a
nulidade
das
faturas
e
sua

ret
ificação
,
a

emissão
de
laudo
e a
reparação

por

danos

morais
. A
requerida

sustentou
que
o

faturamento

decorreu
do
efetivo

consumo
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Passo
a
fundamentar
e a
decidir
.
PRELIMINARES
- Da
incompetência
do
juizado
especial face à
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

técnica
no
equipamento
de
medição
da
demandante

Deixo
para
apreciá
-la
em

conjunto
com o
contexto

geral

fático
/
probatório
,
visto
que
tal

questão
se
confunde
com o
mérit
o
. - Da
carência
da
ação
-
falta
de
interesse
de
agir
-
exigibilidade
da
dívida
e da
necessidade
de
esgotamento
das
vias

administrativas

Tenho
que
deve

ser

rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir
, sob o
fundamento
de
ausência
de
pretensão

res
istida
,
tendo

em
vista a
previsão

constitucional
do
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição
.
Ademais
, o
exaurimento
da via
administrativa

não
é
requisito

indispensável
a
propositura
da
ação
, ante a
necessidade
que
a parte tem
de
ingressar

em

juízo
para

ter

sua

pretensão

amparada
.
FUNDAMENTOS

Compulsando

os
autos,
verifico
que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela
qual
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
MÉRITO
Aplica
-
se à
espécie

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
porque
a
requerida
é que
detém

condições

técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar

novas

faturas
.
Alegando
a parte
requerente

a

incidência
de
consumo

atípico
,
cumpria
à
requerida

encaminhar

técnicos

ao
local, para
detectar
a causa
do

aumento

inesperado
do
registro
de
consumo
de
energia
.
Consigno
que
embora

tenha

sido

realizado

perícia

técnica

pelo
INMETRO (ID 134927805), NÃO HÁ
nos
autos
comprovante
do
envio
da
notificação
para que
a

autora

pudesse

acompanhar
a
referida

perícia
,
não

pode

cobrar

pelo

consumo

evidenciado

como

atípico
.
Registro
que
o

laudo
do INMETRO
atesta

apenas
que
o

medidor

está

aprovado
, no
entanto
,
não
é
possível

afirmar
que
o

consumo

cobrado

foi

efetivamente

utilizado
pela par
te
reclamante
,
ressaltando

novamente
que
não

consta

a

assinatura
da
promovente
e
nem

comprovação
de
sua

notificação

dando

ciência

acerca
da
realização
da
vistoria
.
Ressalto

ainda
que
os

documentos

apresentados
de ID 134927803 (
páginas
02 e 06) se
tratam

apenas
de
ordens
de
serviços

sem
a
devida

assinatura
da parte
autora
.
Ainda
,
em

análise

ao

relatório
de
consumo

apresentado
pela
requerida

em
ID 134927801 (
página
07)
verifico
que
o

consumo
do
mês

questionado
de
setembro
/2023 é
muito
superior
aos

meses

a
nteriores
,
indicando

consumo

atípico
. É
certo
que
os

medidores
de
energia

são

submetidos
a
controle
de
qualidade
, mas
não

estão

imunes
a
falhas
,
razão
pela
qual
,
havendo

reclamação
do
consumidor
,
devem

ser

submetidos
a
testes
, com
oportunidade
de
acompan
hamento

pelo

usuário
, e a
consequente

emissão
de
laudo

por

profissional

habilitado
. Na
hipótese

vertente
,
mostra
-se
lícito

reconhecer
que
houve

falha
da
empresa

reclamada
,
justificadora
do
não

pagamento
da
fatura
do
mês
de
setembro
/2023
na
forma
como

foi

emitida
.
Conquanto
a
reclamada

tenha

apresentado

laudo
do INMETRO,
não

consta

a

assinatura
da parte
autora
e a
sua

notificação

acerca
da
referida

perícia
,
portanto
,
não

restando

comprovado
o regular
funcionamento
do
medidor
de
consumo
de
energia
. A
re
querida

não

apresentou

provas
da
utilização
da
energia

na

quantidade

faturada
.
Apontando
o
consumidor

registro

atípico
de
consumo
de
energia
,
cumpre
à
reclamada

provar
, de forma
inconcussa
, que
ocorreu
o
consumo

registrado
e, para
tanto
,
teria
de
apresen
tar
o
resultado
dos testes do
medidor
,
bem

como

analisado

os
bens
elétricos
e
eletrônicos
, e
elaborado

laudo
,
firmado

por

profissional

habilitado
.
Pleiteia
a parte
autora
a
nulidade
da
fatura

contestada
e a
sua

retificação
.

Portanto
,
restando

demonstra
do
o
consumo

atípico
e
não

comprovado

a

efetiva

utilização
, DETERMINO
A
RETIFICAÇÃO DA FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2023 COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES ÀS FATURAS CONTESTADAS.
A
requerente

pleiteia

ainda
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de

indenização

por

danos

morais
.

Todavia
, a simples
cobrança
de
débito
,
mesmo
que
indevida
,
porém

sem

a

inclusão
de
restrição
de
crédito
,
sem
a
utilização
de
meios

vexatórios

ou

ultrajantes
e
não

havendo
a
suspensão
dos
serviços

prestados
,
não

configura

da
no
moral in
re

ipsa
. A
Turma

Recursal

Única

deste
Tribunal
também

já
se
manifestou
a
respeito
: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL
PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS- INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS INOCORRENTE - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
requerida

não

apresentou

provas

aptas
para
comprovar
a
legalidade
dos
débitos

referentes

aos

meses

contestados
:
janeiro
/2020,
fevereiro
/2020,
agosto
/2020,
setembro
/2020 e
outubro
/2020. 2. O
histórico de consumo que m onstra que o

consumo
da parte
Autora
no
período
de 04/2020 a 08/2020
não

ultrapassava
439kWh,
contudo

nos

meses

contestados
o
consumo

chegou
a 2.371kWh.
Nesse

contexto
,
resta

evidenciado
o
aumento

repentino
e
excessivo
no
consumo
de
energia
,
sem

qualquer

r
azão

aparente
,
desincumbindo
-se o
consumidor
do
ônus
da
prova

mínima
. 3.
Ausência
de
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
e/
ou

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. 4. A
cobrança

indevida

não

gera

dano

indenizável
,
posto
que
não
se
constitu
i

em

ofensa
à
honra
, mas
mero

aborrecimento
da
vida
civil. 5.
Sentença

reformada
para
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
. 6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1029312-20.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BOR
TOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022”).

Grifei

Entretanto
,
embora

os

efeitos
da
cobrança

vexatória

sejam

presumidos
e
não

dependerem
de
prova
,
os

fatos
que
ensejaram
a
cobrança

tida

como

vexatória

ou

ul
trajante

deve

ser

comprovado
,
já
que é
impossível

presumir
que
toda

cobrança
é
vexatória
.
Portanto
,
diante
do
exposto
e
considerando

ainda
que
não

há

nos
autos
prova
de
qualquer

fato
que
possa

ser

considerado

vexatório

ou

ultrajante
,
entendo
que
não
se
e
ncontra

caracterizado

dano
moral.
Pelo

exposto
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

formulada

na

inicial
para
determinar
DA FATURA DO MÊS 09/2023, COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES ANTERIORES À FATURA CONTESTADA,
dev
endo
a
requerida

apresentar

aos
autos a
fatura

retificada
,
concedendo

prazo

mínimo
de 30
dias
para o
pagamento
.
JULGO PELA IMPROCEDÊNCIA do
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
conforme

fundamentação
supra.

Ratifico
a
liminar
.

Sem

custas
e
sem

hon
orários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n
.o
9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a
qual
a
submeto
,
conforme

preceitua
o art.

40 da Lei 9.099/95.

MAISA ALVES DO CARMO
Juíza

Leiga

Vistos
,
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Em

havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da parte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.
Caso
a
solicitação
de
transferência
de valor(
es
)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da parte
cr
edora
,
fica

já

autorizado
,
desde

qu¬e

tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
par
tes
da
sentença
.

Várzea
Grande, data do
sistema
. HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)é
consumidor
a
de
baixa

renda
; b)
solicitou

vi
storia
no
imóvel
e
não

foi

realizada
; c) é
devido
o
dano
moral
em

razão
da
ausência
de
prévia

notificação
e
por

não

realizarem
a
vistoria

na

residência
da
reclamante

como

solicitado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a

reclamada

em

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com
impugnação

ao

pedido
de
justiça

gratuita
da
parte

reclamante e objetiv ando a manutenção da sentença
.

4.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intim
ar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido
a
parte

reclamante
.

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID 205945388/PJe2 e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

5.
Dano
moral.
A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano

moral,
pois

não
tem o
condão
de macular a
imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/20
24 e N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023).
Assim
,
como
no caso concreto
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

pr
obatório
que
cabia
à parte
reclamante
,

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
(
bastando
a
juntada
de
simples

extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
), não há
dano
moral
.
Portanto
,
a sentença objurgada não merece reparos
.

6
.
Recurso

conhecid
o
e
não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8
.
Sentença

mant
ida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024